Tribunal: TJDFT
Processo: 0703459-04.2017.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ENCOMENDA DE UNIFORMES. ENTREGA PARCIAL. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. HONRA OBJETIVA.

I – Do acervo probatório, não ficou evidenciado que o descumprimento contratual pela ré, com a entrega parcial dos uniformes encomendados pela autora para utilização por seus empregados, tenha gerado lesão à sua honra objetiva, representada pela sua credibilidade e bom nome na praça comercial em que desempenha suas atividades.

II – Apelação desprovida.